Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002045-45.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c declaratória de inexistência de dívida que lhe move Luis Fernando Faria Alves, deferiu a tutela de urgência, determinando que abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do agravado referente ao contrato discutido, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais).
Aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado ao determinar a suspensão dos descontos, pois, o débito é decorrente de um contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes. Assevera a inexistência dos requisitos ensejadores à concessão da tutela, mormente os descontos ocorrerem há 9 anos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juízo a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2.021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator